Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO E DE RESULTADO. PRÓTESE CONVENCIONAL NÃO ADAPTADA AO PALATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovado pericialmente que a confecção da prótese convencional superior não apresenta boa adaptação ao palato da autora, causando-lhe incômodos à sua mastigação e fala, resta caracterizado o dever de indenizar decorrente do descumprimento de obrigação firmada em contrato, tanto pelo aspecto funcional quanto estético (obrigação de meio e de resultado), a respaldar a procedência do pleito indenizatório a título material e moral.
2 - Negado provimento ao recurso.